Tribunal: TJDFT
Processo: 0752833-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752833-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARÃES, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0752833-45.2024.8.07.0000, movido em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A., visando a apresentação das faturas hospitalares solicitadas. Interposto agravo de instrumento, a parte obteve provimento ao recurso para, confirmando a liminar, deferir o pedido de expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A. De outra sorte, a agravante apresentou petição nos autos (ID 71295940), sustentando o descumprimento do comando judicial e, por consequência, com o seguinte destaque: “Antecipados os efeitos da tutela recursal, o Juízo a quo promoveu o envio de ofício ao Hospital Santa Luzia, que novamente deixou de responder. Sendo requerida imediatamente a reiteração da diligência, culminando astreintes e destacando eventual ocorrência de crime de desobediência, o Juízo a quo sequer decidiu até o momento, já passados quase três meses (protocolo em 12 de fevereiro - ID 225605431). Assim, pede seja novamente determinado ao Juízo a quo requerendo que que cumpra a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, agora confirmada por acórdão.” Assim, em prestígio à ampla defesa, cooperação e celeridade, manifeste-se o HOSPITAL SANTA LUZIA S.A., esclarecendo o cumprimento do comando judicial. No mesmo sentido, dê-se ciência ao juízo de primeiro grau. O Hospital Santa Luzia deverá ser intimado através de oficial de justiça. Expeça-se o mandado. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2025 15:25:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador